Tribunal: TJMT
Processo: 1004135-94.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004135-94.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 503.120.901-10 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ROGERIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 487.617.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 038.210.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA DE MORAES - CPF: 503.481.401-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E AMEAÇA (ARTIGO 129, § 2o, INCISO IV E ARTIGO 147,
CAPUT
, AMBOS C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CICATRIZ NO ROSTO DA VÍTIMA, ATESTADA POR LAUDO PERICIAL, APTA A CARACTERIZAR “DEFORMIDADE PERMANENTE”, NOS TERMOS DO ART. 129, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEÇA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA DESCREVENDO OS FATOS – AMEAÇA EFETIVAMENTE INTIMIDATÓRIA – REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA CONTRA O ACUSADO –
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CP
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE RESTOU EVIDENTEMENTE COMPROVADA – APELANTE QUE PRATICOU OS DELITOS PREVALECENDO-SE DE RELAÇÃO DOMÉSTICA DE COABITAÇÃO –
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ELEVAÇÃO JUSTIFICADA – DANO CAUSADO QUE SE REVELA SUPERIOR AO INERENTE AO TIPO PENAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE REVIDOU – CONFISSÃO PARCIAL – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar-se em desclassificação do crime de lesão corporal “gravíssima” quando a vítima tenha sofrido deformidade permanente, comprovada por laudos de exames de lesões corporais anexados nos autos, enquadrando-se a conduta perpetrada, no disposto no art. 129, § 2o, inciso IV, do CP.

2. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC n. 372.327/RS).

3. Para que seja aplicada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, basta comprovar que a violência contra a mulher foi exercida no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida.

4. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Se a vítima sofreu as lesões permanentes na face, em decorrência da ação do réu, e estas lhe causaram constrangimento, além de incômodos como “repuxos” na boca e dores em seus lábios advindas da mudança da temperatura, tem-se por justificada a elevação da pena-base a título de consequências do delito.

5. A afirmação do réu de que revidou a mordida do lábio da ofendida configura confissão parcial de tê-la agredido, sendo hábil para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

6.

Recurso defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o às seguintes penas:

-
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 2o, inciso IV (deformidade permanente), do Código Penal (lesão corporal de natureza gravíssima);

-
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
, pela prática do crime descrito no artigo 147, do Código Penal (ameaça).

Reconhecido o concurso material entre os crimes de lesão corporal de natureza gravíssima e ameaça nos termos do art. 69, do Código Penal, a magistrada de origem deixou de realizar o somatório das penas em razão da natureza diversa.

Foi fixado o regime
aberto
para cumprimento inicial da reprimenda, conforme disposto no art. 33, § 2o, “c” do Código Penal (Id. 205273590).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, bem como a absolvição quanto ao crime de ameaça. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, com a consequente diminuição da pena. Por fim, busca a fixação da pena no mínimo legal
“considerando as atenuantes da confissão em juízo do apelante acerca da lesão corporal e que as consequências do crime foram consideradas negativas mediante fundamentação inerente ao tipo penal, devendo ser tornadas neutras”
(Id. 213357156).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 214916688).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo incólume a sentença proferida pela magistrada
a quo
(Id. 218321672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da r. decisão requerendo a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, bem como para absolver o recorrente do crime de ameaça. Subsidiariamente, busca o afastamento da agravante do artigo 61, II, f, do CP, bem como a fixação da pena no mínimo legal pelo reconhecimento da confissão e afastamento das consequências do crime, valoradas de forma inidônea.

Acerca dos fatos narra a denúncia:

“(...) 1° Fato: Consta dos autos que, no dia 11.03.2021, por volta das 00:20 horas, na residência particular situada à Rua A, quadra 06, casa 354, bairro Residencial Jamil Boutros Nadaf, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES ofendeu a integridade corporal da vítima Tânia Maria de Moraes, sua então companheira, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, em anexo e acervo fotográfico de ids. 51158524, 51158253 e 51158252.

2o Fato: Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES ameaçou a vítima Tânia Maria de Moraes, sua então companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da narrativa: Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviviam havia aproximadamente 06 (seis) meses, à época dos fatos; do relacionamento, não advieram filhos.

É do presente feito que, no dia em comento, o increpado chegou do trabalho visivelmente embriagado, comenos em que a ofendida o indagou se havia ido trabalhar ou se embriagar, tendo ele, por isso, ficado irritado.

Ato contínuo, JOSÉ AUGUSTO passou a agredir Tânia com chutes e murros, bem como desferiu-lhe uma mordida no seio esquerdo, além de morder-lhe a boca, vindo a arrancar parte do lábio dela, tendo, em seguida, cuspido ao solo.

Em seguida, o implicado desferiu um chute no joelho da agredida, bem como a despiu e, ato contínuo, a ameaçou, dizendo que “se chamasse a polícia, ele iria matá-la”, bem como que “a vontade dele era esmagar o rosto da declarante”, deixando-a receosa.

Diante da situação, a vítima, pulou a janela e correu em busca de socorro, sendo perseguida e alcançada pelo denunciado, que passou a puxar-lhe o cabelo, momento em que foi a ofendida foi socorrida por vizinhos (...)” (Id. 205273526).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, condenado pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza gravíssima e ameaça, nos termos do art. 129, § 2o, inciso IV e art. 147,
caput
, ambos c/c art. 61, inciso II, alíneas “f”, na forma do art. 69, todos do CP, sendo que contra esta decisão agora recorre inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

O recurso defensivo
comporta parcial provimento
.

I – Do pleito desclassificatório:

De início, a defesa busca a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima praticada em face da vítima
Tânia Mara
, sob o argumento de que, de acordo com o laudo pericial anexado nos autos, o dano causado na vítima não pode ser considerado grave (dano estético), tendo em vista que a cicatriz deixada no lábio da ofendida mede 02 (dois) centímetros, sendo insuficiente para definir a ofendida como uma pessoa deformada.

No caso em apreço, verifica-se dos autos que as lesões suportadas pela vítima foram confirmadas pelo laudo de exame pericial (Id. 205273527), que constatou que a vítima tinha:

“(...) 1- ferida cortocontusa no lábio inferior à esquerda, associada a perda de substância.

2- Equimoses com diferentes formas e tamanhos, assim localizadas:

- regiões malar e masseteriana à direita e região masseteriana esquerda;

- região auricular posterior esquerda;

- região esternal;

- toda a extensão da mama esquerda;

- dorso das mãos direita e esquerda e região tenar da mão esquerda.

3- Escoriações na região carotidiana esquerda e na face anterior do terço inferior do antebraço direito” (Id. 205273527).

No mesmo sentido tem-se o laudo pericial complementar, que concluiu que, embora a vítima apresentasse lesão cicatricial com retração (2,0 cm) em lábio inferior à esquerda e conseguisse falar, fechar a boca e mastigar, apresentava processo cicatricial com retração de ferida pela perda de tecido labial,
caracterizando deformidade permanente
.

A materialidade do crime em análise ficou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 205277893); boletim de ocorrência (Id. 205277894); termo de representação criminal n. 2021.16.32008 (Id. 205273501); pedido de providências protetivas (Id. 205273502); imagem das lesões da vítima (Ids. 205273511 a 205273513); laudo pericial n. 1.1.02.2021.006911-01 (Id. 205273527); laudo pericial complementar n. 1.1.02.2021.010955-01 (Id. 205273538), além da prova oral produzida nos autos.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas.

Na Delegacia o apelante
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
optou por manter-se silente e se manifestar somente em juízo.

Sob o crivo do contraditório, no entanto, negou a prática delitiva, apresentando uma versão destorcida dos fatos:

“(...) Eu vivi com ela seis meses. (...) Nesses seis meses, a gente ficou quatro meses separado. Voltei porque ela me chamou para voltar. Nessa época, ela não trabalhava nem nada. Eu cuidava da casa, cuidava de tudo, praticamente. Resumindo, no dia que aconteceu tudo isso que aconteceu, eu saí para trabalhar. Era a época da pandemia. O irmão dela queria um remédio para a COVID, “Sumo de São Caetano”. Lá no Sucuri, onde eu trabalho, tem a creche, que todo mundo lá um conhece o outro, tem. Meu primo, que sabia onde que tinha, liguei para ele. Eu já no serviço, liguei para ele e, nesse momento, fui lá para ver se tinha. Fui lá pra ver com ele. Aí, ele chegou (...), fica de boa, amanhã cedinho eu vou lá pegar e levo para a senhora da creche. Quando você for embora para casa cedo, você leva para ela. Aí, nesse momento, chegou uma tia minha lá e falou, José, faz dia que eu não te vejo, o que está acontecendo? Eu falei, ah, eu estou morando lá, assim, assim, assado. Vim aqui só para trabalhar e daqui de casa de trabalho, trabalho para casa. Ela falou, vamos tomar uma cerveja. Eu fui e tomei três cervejas com ela. Nesse momento, eu fui embora. Mas cheguei lá no serviço, eu tinha perdido a minha licença-prêmio. A diretora falou que eu tinha perdido a licença-prêmio, mas não soube explicar porque eu tinha perdido uma licença-prêmio. Aí, eu falei, você quer saber de uma? Chega de ser puxa-saco da prefeitura, trabalhar, trabalhar, e perder a licença-prêmio, assim, sem motivo nenhum, eu vou embora para casa dormir nos braços da minha mulher. Resumindo, chamei o Uber, que lá é difícil o Uber até, e foi o Uber, por sorte. Cheguei em casa, o Uber tinha dado R$ 22,00. Eu não tinha dinheiro, tinha R$ 20,00 inteiro e mais R$ 50,00. E só que todo dia que eu saía de casa, eu deixava o dinheiro para Tânia comprar o pão cedo, porque eu chegava em casa a oito horas, oito e meia. Cheguei, falei para o motorista do carro, moço, espera aí que eu vou aqui inteirar com a minha esposa aqui, para inteirar, pegar uma moeda aqui para inteirar. Fui lá, chamei ela, ela veio e me passou os R$ 2,00 de moeda. Resumindo, eu voltei, entrei para casa. (...) Resumindo, ela tem uma mania de beijar e morder, e ela beijou e mordeu. Eu simplesmente, com aquele gesto, sem imaginar nada, eu sei que errei, hoje eu sei que errei, eu errei muito. Eu fui e revidei e ela saiu correndo. Eu só fui até e dava, amor, espera aí, vamos conversar, amor, espera aí, desculpa. E ela foi atrás do pastor. Aí o pastor veio de lá, nós conversávamos sempre na igreja. Aí o pastor veio de lá e falou assim, José, a Tânia está sangrando, assim, assim, nós já chamamos a polícia. Eu falei, tudo bem, pastor, eu errei, eu mordei ela, eu vou esperar a polícia. Nesse momento que nós estávamos lá conversando, esperando a polícia, o filho dela chegou, me deu um murro na cara, virei o rosto da outra, o pastor falou, não, Jonas, o José está de boa aí, está esperando a polícia. Aí a polícia demorou, a polícia chegou, ela perguntou, quem que é José? Tava todo mundo quieto de boa? Eu levantei a mão e falei que era eu, que sou eu. Ele falou, vem comigo José. Eu fui, ele abiu o capô e eu entrei. Foi isso que aconteceu.
Juíza
: E a ameaça de morte?
Apelante:
Nenhum momento, dona, nenhum momento. (...)
Juíza
: Deixa eu falar para o senhor, aqui ela ficou com deformidade permanente, tá? E foi só no rosto, o senhor bateu ou teve outra parte de corpo?
Apelante
: Não, senhora, eu não cheguei a bater nela, eu simplesmente (...).
Juíza
: Não, só arrancou um pedaço da boca.
Apelante
: Simplesmente revidei uma mordida, como eu falei pra senhora, eu estou arrependido, eu sei que errei. (...)
Defesa
: No dia do ocorrido, assim que os dois discutiram lá, ela saiu pulando a janela ou ela saiu pela porta?
Apelante
: Ela saiu pela porta.
Defesa
: A Tânia tinha problema de fato no joelho?
Apelante
: Ela já tinha problema no joelho já de quando ela era casada há 15 anos atrás.
Defesa
: Tá, o senhor, você chegou a agredi-la com tapa, chute?
Apelante
: Em nenhum momento. (...)
Defesa
: Quando você chegou para fazer o corpo delito lá, você informou lá no IML que você tinha sido mordido? Mostrou sua boca?
Apelante
: Sim, sim. No dia que eu fui para poder fazer essa história, eu fui para mostrar para a senhora e ela perguntou o dia inteiro. Anotou tudo (...). Perguntou tudo que tinha acontecido. Eu passei para ela. Eu passei para ela, tive de mostrar o lado para ela até. Mostrei para ela o do olho até também.
Defesa
: Você ameaçou ela de morte?
Apelante
: Nunca, nunca. (...)
Defesa
: E durante seis meses nunca tinha tido qualquer discussão mais acalorada ou essa foi a única?
Apelante
: Resumindo, nunca tivemos uma discussão acalorada, não (...)” (Id. 205273585).

As declarações do apelante são no sentido de que teria apenas revidado a mordida que a vítima lhe deu instantes antes, como se isso o eximisse de qualquer responsabilidade penal. No entanto, sua versão contrasta com as provas materiais e testemunhais.

A testemunha
Ruth de Oliveira Dantas Alves
, vizinha da vítima, ao ser ouvida em juízo, narrou os seguintes:

“(...) Eu sou vizinha dela. Ela ficou um tempo morando com ele. Ele eu nunca vi ele fazer nada de mal pra ela. Nunca vi. Excelente pessoa ele. E aí nesse dia, eu tava até dormindo nessa hora, e meu esposo ficou acordado até mais tarde com as minhas filhas e aí meu esposo foi trancar o portão, na hora foi que ela veio já gritando de lá pra cá, gritando já, desesperada. Aí meu esposo abriu o portão porque escutou o desespero dela. Abriu o portão, ela entrou pra dentro. Aí eu levantei do meu quarto e assustei já com ela dentro da sala. Toda cheia de sangue. Mas assim, eu não vi briga, não vi nada. Foi só isso que eu presenciei. Quando eu levantei do meu quarto e fui pra sala ela já estava dentro da sala apavorada já. Não vi nada. Não vi briga, não vi nada.
MP
: A senhora percebeu que ela tava assim fugindo da pessoa que tava agredindo?
Testemunha
: Tava, porque ela tava enrolada numa toalha e cheia de sangue, machucada.
MP:
Esse sangue saía de que parte do corpo, a senhora se lembra?
Testemunha
: Da boca.
MP
: E o relacionamento deles até então era sempre em paz, sempre tranquilo?
Testemunha
: Então, nunca vi briga, nunca vi nada dos dois. Parecia que eles estavam vivendo muito bem os dois. (...)
MP
: E vocês viram a ora que chegou ele lá atrás dela? Tentando pegar ela?
Testemunha
: Aí eu vi ele. Ele ficou lá fora assim, mas só isso também. Não vi mais nada.
MP
: Ele falava alguma coisa lá de fora ou não?
Testemunha
: Ele parecia que tava bêbado né? (...) Aí quem chamou a polícia foi a irmã dela. Porque na hora que ela entrou pra dentro da sala, eu fui fazer uma água com açúcar, dei um vestido pra ela porque ela tava enrolada numa toalha. Aí ela ligou pra irmã dela. (...) Aí a irmã dela ligou pra polícia, o filho dela já chegou (...).
Defesa
: Quando a Tânia chegou na casa da senhora, o José Augusto estava ameaçando ela, gritando, puxando o cabelo dela, a senhora presenciou alguma coisa nesse sentido?
Testemunha
: Não, não presenciei nada. (...)
Juíza
: A senhora viu se ela estava ferida aparentemente em alguma parte do corpo?
Testemunha
: Tava. A boca dela tava cortada, o peito dela tava roxo. (...)” (Id. 205273581).

“(...) Olha, nesse horário que o senhor acabou de falar, aconteceu o seguinte: eu estava fechando o meu portão pra descansar e ela chegou gritando socorro e com o rosto todo ensanguentado. Eu abri o portão, ela entrou pra dentro e aí minha esposa que ficou ali conversando com ela e ele chegou logo atrás, bem nervoso e bravo. É o que eu tenho a falar sobre isso, é o que aconteceu.
MP
: ele chegou nervoso e respeitou a casa do senhor. Não tentou bater nela?
Testemunha
: Não, na minha casa não. (...) O que acontece é o seguinte, ela entrou pra (...) ela chegou pedindo socorro, eu abri o portão, ela entrou pra dentro e eu fechei o portão e ele ficou ali do portão pra fora.
MP
: O senhor já tinha visto algum desentendimento entre eles? Entre esse casal?
Testemunha
: Olha, na verdade não. Eu não fico observando né. Nunca tinha visto nada. Até porque o rapaz, até então, era uma pessoa de boa índole, sempre calmo (...) e de uma hora pra outra apareceu dessa forma.
MP
: O senhor ouviu ele fazendo essa ameaça lá pra ela, que iria matar ela?
Testemunha
: Não. Isso deve ter sido fora (...).
MP
: O senhor percebeu se ela tava assustada, tava amedrontada, tava assustada?
Testemunha
: Amedrontada e assustada ela tava bastante né? (...). o que aconteceu foi o seguinte, eu estava fechando o meu portão e ela chegou gritando ‘socorro, socorro’. Eu estava fechando o portão, eu abri, ela entrou, minha esposa ficou conversando com ela e eu fechei o portão. Ele chegou e ficou no portão, ele não entrou na minha casa.
Defesa
: Aí o senhor saiu pra fora, ficou conversando com ele?
Testemunha
: Fiquei conversando com ele, tentando acalmar.
Defesa
: Ele em algum momento falou de ficar e esperar a polícia pra resolver a questão? Comentou com o senhor?
Testemunha
: (...) Falou. Ele não quis sair de lá não. Ele ficou lá. Apesar da situação ele falou ‘não, vou esperar a polícia pra ver o que vai dar’. Isso aí ele falou realmente.
Defesa
: E aí o filho dela chegou lá enquanto estava esperando?
Testemunha
: Chegou.
Defesa
: O filho dela chegou a agredi-lo?
Testemunha
: Olha, na hora que o filho dela chegou, ele chegou meio alterado. Eu conversei um pouco com ele, mas quando eu vi, infelizmente já tinha acontecido. Não consegui safar né, tirar, mas aconteceu (...)” (Id. 205273582).

Registre-se que a vítima
Tânia Maria de Moraes
relatou na fase policial que, no dia dos fatos, estava dormindo quando o apelante chegou em casa embriagado, tendo ela questionado se ele havia saído de casa para trabalhar ou para beber, momento em que ele partiu para cima dela, lhe dando chutes e murros, vindo a morder seu seio esquerdo e apertado essa região. Afirmou que ele ainda mordeu sua boca no lábio inferior, arrancando um pedaço, o qual cuspiu no chão. Afirmou que ele ainda deu um chute em seu joelho enquanto puxava sua roupa na intenção de rasgá-la, tendo afirmado que se ela chamasse a polícia ele iria matá-la, dizendo que a vontade dele era de esmagar o rosto dela. A vítima afirmou que se enrolou em uma toalha e pulou a janela do quarto para pedir ajuda. Por fim, afirmou desejar representar criminalmente em desfavor do apelante.

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima reiterou a declaração prestada na fase inquisitiva, afirmando:

“(...) Olha, ele saiu para trabalhar, mais ou menos, essa hora. Depois que ele chegou, essa hora, quase meia noite, então não além de ser quase, já era meia noite. E eu não notei que ele estava bêbado, que ele estava dormindo, que ele chegou batendo, me chamou. Então eu fui na porta, abri a porta, entrei para dentro e fui deitar. Já que ele já tinha levado a janta né? Daí eu fui deitar. Então ele começou a xingar, me falar as coisas, eu fiquei deitada na cama. E aí ele entrou no quarto e me chamando, falando pra mim levantar, arrumar comida pra ele, porque já ele estava com fome, eu falei rapaz, você já levou a janta, o que você quer? Vai deitar, vamos dormir. Aí que ele começou, já me agredir. Eu tenho um problema no joelho, né? Eu sou operada do joelho, não aguento fazer movimento rápido para levantar. Então ele aproveitou. Me bateu muito, me bateu muito, não gosto nem de lembrar.
MP
: E a senhora não conseguia reagir? Vítima: Não. Não conseguia nada, nada, nada, nada. Aí queria tirar a roupa do meu corpo, tive que tirar porque eu estava de baby-doll e me xingando, me esculhambando, só vendo o que eu estava fazendo. (...)
MP
: A senhora falou que ele chegou a arrancar um pedaço do corpo da senhora? Vítima: Arrancou um pedaço dos meus lábios. Eu tenho uma cicatriz aqui. (...) Aí ele tem um tempo assim. Ele tem um tempo assim que ele começa o tempo de frio, esse negócio, ele fica tipo assim, foi tirado no pedaço do meu lábio (...).
MP
: E esse local, a senhora hoje sofre, assim, por ter ficado tipo uma deficiência permanente, a senhora sente vergonha de ficar essa marca no rosto assim?
Vítima
: Olha, lamento sim, porque a gente não nasceu com defeito, agora ficar com defeito logo nos lábios. Aí eu passei pelo perito, ele disse pra mim que depois ele ia ter, ia causar um problema se eu quisesse fazer um implante pra colocar, né? Agora como agora o tempo mudou, tá mudando, ele fica me incomodando, me incomoda bastante.
MP
: E ele agrediu a senhora disse, assim, com as mãos? Usou algum objeto? Como foi?
Vítima
: Não, só com o pé. O pé e mão, e murro. Murro, pontapé. Só ele não me matou porque foi por Deus.
MP
: Mordida também? Deu mordida também na senhora?
Vítima
: Mordida, mordida aqui dentro do meu lábio. Ele foi pra me beijar na boca, eu encostei. Quando eu encostei, ele juntou no meu lábio e até cuspiu assim um pedaço lá no chão, o pedacinho que ficou na boca dele, ele cuspiu no chão.
MP
: Quanto a ameaça? Como é que foi feito parte da ameaça?
Vítima
: A ameaça eu ficava falando que eu tenho meu irmão, tenho sobrinho, tenho primo, tudo que é policial. Falei, vou ligar pro meu irmão, vou chamar meu irmão. Chama, chama, chama, se a polícia aparecer aí eu mato você. Eu te mato. Eu pulei a janela, que nem sei como eu pulei essa janela. Pulei essa janela e fui encontro lá pra casa do pastor. Assim mesmo quando eu cheguei na casa do pastor, eu fui abrir o portão ele juntou no meu cabelo, porque o meu cabelo é grande, ó. Ele juntou no meu cabelo assim, ó, pra segurar o pastor me tomou, se não ali tinha me matado ali.
MP
: Ele foi correndo atrás da senhora o tempo todo?
Vítima
: Ele foi correndo atrás de mim. (...)
MP
: Como a senhora sentiu diante dessa ameaça e dessas frases que ele disse?
Vítima
: Ah, eu pensei, ele vai me matar, né? Ele vai me matar.
MP
: A senhora ficou com medo disso realmente acontecer?
Vítima
: Nossa, meu Deus, muito medo. Eu não aguentava parar de pé. Fiquei com tremedeira depois lá na casa do pastor. Eu saí pelada para fora, saí enrolada com a toalha, porque a toalha já estava ensanguentada. (...) Ele (Jonas) chegou depois porque depois que o pastor me acudiu, que eu entrei, eu só lembro que eu entrei para dentro. Aí ele já chegou por trás de mim pra me pegar e meu filho em seguida já pegou ele também. Se meu filho não chegasse lá naquele momento e o pastor tivesse me acudido, ele tinha me matado ali na beira da porta. (...)
Defesa
: Senhora Tânia, a senhora falou que quando o José Augusto chegou, a senhora tava deitada e que tem problema no joelho, que demora pra senhora poder levantar e depois a senhora falou que pulou a janela pra fugir das supostas agressões que ele estava desferindo na senhora. Esse problema do joelho é que a senhora não possui atrapalhou a pular essa janela?
Vítima
: Olha, o senhor sabe, é só quem estiver no meu lugar que vai saber. Porque numa hora dessa é só Deus pra dar força pra gente levantar. Eu não sei nem como eu fiz, que eu encostei, simplesmente encostei o armário na parede, pisei e só lembro que eu não sei nem como eu subi, eu não sei como eu desci na janela. Sabe? Foi assim, de repente. (...)
Defesa
: A senhora falou, respondeu ao doutor Jaime, o promotor, que a senhora conviveu com ele por seis meses. Durante seis meses a senhora já tinha tido outra situação de desentendimento com ele? (...)
Vítima
: Ah, a gente brigava, mas era normal. Era briga à toa (...).
Defesa
: Eu vou até meio que entrar na intimidade se a senhora me permitir, se não a senhora pode não responder. Durante o relacionamento de vocês, você tinha o hábito de vez em quando, quando ia beijá-lo, morder os lábios dele.
Vítima
: Não. (...) (Id. 205273584).

Corroborando esta assertiva, temos que as lesões foram comprovadas por laudo pericial e laudo pericial complementar, os quais apontaram ferida corto-contusa no lábio inferior à esquerda, associada à perda de substância, além de diversas equimoses com diferentes formas e tamanhos por todo o rosto, além da extensão da mama esquerda, nas mãos e escoriações no antebraço direito.

Não se pode olvidar que em casos como o ora analisado a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas.

Necessário destacar que se outros elementos também confirmam a narrativa da vítima e ela se mantém coerente e firme em todas as etapas do processo penal, então tem-se por suficiente a confirmar que o apelante agiu com a intenção de prejudicar a integridade física da vítima e não apenas tentou “revidar” a mordida que ela lhe deu, como argumentado pela defesa.

Nesta linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima. Confira-se:

“
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV -
In casu
, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "
o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu
". (...) Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)” (grifos meus).

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício,
verbis
:

“
É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos
, a comprovar a agressão sofrida. Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a invasão do domicílio, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal. (N.U 1000106-40.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)” (grifos meus).

“É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas” (N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023).

Na hipótese dos autos, conquanto a defesa do apelante tente desmerecer as declarações da vítima, verifica-se que ela descreveu um padrão de comportamento abusivo e violento do apelante, sendo seu relato de agressões físicas e verbais sustentado por provas materiais (laudos periciais) e por testemunhos corroborativos, que reforçam a credibilidade das suas alegações.

Assim, a análise das declarações do acusado, em conjunto com as demais provas, reforça a justificativa para que seja mantida a condenação que lhe foi imposta na origem.

II – Absolvição quanto ao crime de ameaça:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça perpetrado em desfavor da vítima, sob o argumento de que não foi possível constatar qualquer indício de prova a corroborar com a tese da acusação.

Como é sabido, o delito de ameaça é de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, sendo suficiente que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, tem-se a seguinte decisão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o/8/2018) (...) (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)” (grifos meus).

No mesmo sentido, há o entendimento desta Câmara:

“O crime de ameaça é formal, consumando-se quando o sujeito passivo toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto (Precedente do Superior Tribunal Justiça). (N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”.

Outrossim, é imprescindível destacar que para que o crime de ameaça esteja configurado, é desnecessário o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo, bastando que seja possível extrair do contexto fático-probatório a intenção do agente de incutir medo à vítima, por intermédio de ameaça séria e idônea, o que se encontra comprovado, conforme termo de representação criminal (Id. 205273501).

Assim, ficou evidenciado pelos elementos de prova que o apelante prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, causando-lhe efetivo temor que a motivou acionar a Polícia Militar, além do requerimento de aplicação de medidas protetivas, e, sobretudo, suas declarações em Juízo.

Ao solicitar as medidas protetivas contra o acusado, a vítima requereu: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros, proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação, proibição de frequentação da residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida e outra medida de ordem acautelatória.

É cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“Não há falar em dúvida sobre a existência do crime, tampouco a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante e do dolo de incutir temor na vítima, cujos relatos em todas as oportunidades em que ouvida foram seguros, harmônicos e coerentes, não tendo sido desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, de modo que sua palavra revela-se apta a subsidiar o édito condenatório” (N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

Se as lesões que o acusado tenta mitigar as consequências estão comprovadas, evidente que não as praticou em silêncio, de maneira que não há como desacreditar a palavra da vítima.

Assim, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 147, do Código Penal, razão pela qual descabe cogitar a absolvição do apelante.

III –
Afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP:

Em análise dos autos, verifica-se que a magistrada de origem aplicou a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da Lei n. 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era companheira do acusado à época dos fatos.

Alternativamente, o apelante requereu o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” (delito cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher).

Contudo, entendo que tal pleito também
não merece provimento
.

A aplicação da referida circunstância agravante se deu através da seguinte fundamentação:

“(...) Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, aplico a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era companheira do acusado à época dos fatos (...)” (Id. 205273590).

Diante da análise dos fatos nota-se, sem dúvidas, que o apelante praticou os delitos pelo qual foi condenado no contexto de violência doméstica tendo em vista que a vítima era a ex-companheira do apelante, onde os dois teriam vivido uma relação por alguns meses, morando juntos.

E mais, a vizinha disse em juízo ter visto a vítima sair de sua casa correndo toda ensanguentada, enrolada em uma toalha, e que saia sangue de sua boca, bem como asseverou que viu o acusado próximo do local, a casa de ambos.

Portanto, para que seja aplicada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, basta comprovar que a violência contra a mulher foi exercida no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. A Lei Maria da Penha presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Dessa forma, não verifico qualquer ilegalidade na aplicação dessa circunstância agravante ao caso concreto.

Sendo assim,
mantenho a agravante
do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.

IV – Fixação da pena no mínimo legal
:

No que pertine à dosimetria da pena, a defesa sustenta que o delito de lesão corporal foi confessado em juízo e as consequências do crime foram negativas mediante fundamentação inerente ao tipo penal, devendo ser redimensionada a pena, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do apelante, conforme contido no artigo 65, inciso III, “d’, do Código Penal.

Ao fixar a pena para o crime de lesão corporal gravíssima, praticada em âmbito doméstico, a magistrada de origem exasperou a pena no
quantum
de 1/6 (um sexto), para cada circunstância negativada.

No caso em apreço, a magistrada
a quo
considerou que as
consequências
foram graves, pois a vítima ficou com lesão permanente, destacando o fato de que “se sente envergonhada, levando consigo, em seu rosto a marca da agressão física que também a faz sofrer fisicamente, pois frequentemente a vítima sente repuxos, além de dores em seus lábios advindas da mudança da temperatura”, circunstâncias concretas dos autos que ultrapassam o inerente ao tipo penal incriminador (art. 129, §2o, II, do CP), justificando o incremento da pena-base.

A mutação da reação e temperatura labial, em razão de perda de material é clara, pois subtraída parte corpórea onde há vasos sanguíneos, aliado ao fato da questão estética em região relevante para o ser humano, sobretudo para a mulher, o que agrava a consequência resultante do ato delituoso.

A propósito:

“Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” (AgRg no AREsp n. 1.845.574/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Portanto, extrapolando o ordinário, as consequências do crime apurado justificam uma valoração negativa, conforme descrito, tendo em vista que o crime resultou em uma complicação estética que só poderá ser corrigida com tratamento de enxerto ou cirurgia plástica, causando abalo emocional à ofendida, que teria que reviver toda a experiência negativa já sofrida.

Já quanto à pretensão de aplicação da
atenuante da confissão
, em detida análise dos autos, tem-se que o acusado afirmou que estava arrependido do que fez, relatando que havia sido mordido pela vítima e apenas revidou, aduzindo que se tratava de uma brincadeira.

O art. 65, III, “d”, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo) e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

Acerca do tema:

“(...) O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022) (...)” (STJ, AgRg no HC n. 760.122/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Dessa forma, o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

V – Redimensionamento da pena
:

No caso em apreço, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão na segunda etapa dosimétrica, passo ao redimensionamento da pena aplicada.

Na primeira fase da dosimetria da pena do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, previsto no artigo 129, § 2o, inciso IV (deformidade permanente), do Código Penal, a magistrada de origem fixou a pena em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, aplico a redução de 1/6 (um sexto), alcançando a pena em formação de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a qual torno definitiva ante à inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

A pena do crime de ameaça fica mantida em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
José Augusto de Oliveira Guimarães
, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando a pena imposta, mantendo incólume os demais termos da r. sentença vergastada.

Dessa forma, encontra-se a pena definitiva de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima e
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
pelo crime de ameaça, a ser cumprida em regime
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024